Tribunal: TJPA
Processo: 0800192-72.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800192-72.2024.8.14.0201

APELANTE: MATEUS FELIPE RODRIGUES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800192-72.2024.8.14.0201

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
MATEUS FELIPE RODRIGUES MOREIRA

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA NATUREZA. TESE DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE. AFASTAMENTO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA 542 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MOTIVOS DO CRIME). PEDIDO DE APLICAÇÃO DO
SURSIS
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou Mateus Felipe Rodrigues Moreira à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), alegando insuficiência de provas, atipicidade material da conduta, erro na dosimetria da pena e ilegalidade na fixação de danos morais, pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente, pela reforma da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais são: (i) se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima corroborada pelo laudo pericial, é suficiente para a condenação; (ii) se o desinteresse da vítima em prosseguir com o feito afasta a tipicidade ou a punibilidade do agente; (iii) se a pena-base foi exasperada com fundamentação idônea; (iv) se o apelante preenche os requisitos para a concessão do
sursis
especial; e (v) se a condenação à reparação por danos morais deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando coerente e amparada por prova técnica, como o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a existência das lesões.

4. O crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica é de ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a posterior manifestação de desinteresse da vítima no prosseguimento da causa (Súmula 542 do STJ).

5. A valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, considerados banais e injustificáveis, constitui fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

6. A existência de circunstância judicial desfavorável impede a concessão do
sursis
especial (art. 78, § 2º, do CP), que exige que todas as circunstâncias do art. 59 do CP sejam "inteiramente favoráveis" ao réu.

7. A fixação de valor mínimo a título de danos morais é cabível quando há pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido (
in re ipsa
) nos casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 983).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por laudo pericial, constitui prova suficiente para a condenação por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

2.

O crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha é de ação penal pública incondicionada, não sendo a retratação ou o desinteresse da vítima óbice à persecução penal.

3.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 78, § 2º, do CP impede a concessão do
sursis
especial.

4.

É devida a indenização por danos morais, cujo dano é presumido (
in re ipsa
), sempre que houver pedido expresso na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 78, § 2º, e 129, § 13. Lei nº 11.340/2006. Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 542; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983); STJ, AgRg no HC 825.448/SC; TJPA, Apelação Criminal nº 0003956-60.2019.8.14.0012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATEUS FELIPE RODRIGUES MOREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal (ID 28506014).

Narra a denúncia (ID 28505961) que, no dia 29 de março de 2023, por volta das 19:30h, em uma residência localizada no bairro Tapanã, em Belém/PA, o denunciado, em contexto de violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal de sua irmã, Taina Moreira da Silva. Segundo a peça acusatória, o fato ocorreu após o denunciado agredir sua então companheira, Josiele Pacheco. A vítima, ao intervir para proteger a cunhada e tomar sob seus cuidados uma das crianças (sua sobrinha), foi agredida pelo irmão com socos, tapas e chutes.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de meio salário-mínimo.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 28506021). Em suas razões (ID 28506028), pugna pela absolvição do apelante com base na insuficiência de provas, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
. Sustenta, ainda, a absolvição com fundamento no princípio da fragmentariedade, dado o desinteresse da vítima na condenação. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena para fixá-la no mínimo legal, a aplicação do
sursis
especial (art. 78, § 2º, do CP) e o afastamento ou a redução da indenização por danos morais.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 28506031), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 28576089), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (
IN DUBIO PRO REO
)

A defesa pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima, o que tornaria o conjunto probatório frágil e insuficiente.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 113580198 - Pág. 04), que atestou a ofensa à integridade física da vítima, descrevendo a presença de "
blefarohematoma arroxeado, esquerdo; edema traumático residual, na região zigomática esquerda
", lesões estas produzidas por "ação contundente".

A autoria, por sua vez, também restou devidamente demonstrada. Em seu depoimento judicial, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 142456744), a vítima T.M.D.S. narrou os fatos de forma segura e coerente. Relatou que a agressão se iniciou quando seu irmão, o apelante, foi até sua casa para tomar a filha, que estava sob seus cuidados. A vítima havia acolhido a criança após o apelante ter agredido a mãe da menor (sua cunhada). Diante da recusa da vítima em entregar a criança diretamente a ele, o apelante passou a agredi-la com socos, tapas e chutes, mesmo com ela segurando a sobrinha no colo.

O depoimento da vítima é detalhado e se alinha perfeitamente com as lesões constatadas no laudo pericial, especialmente a lesão no rosto ("blefarohematoma arroxeado, esquerdo"). Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, que comumente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, não podendo ser desconsiderada, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova, como no presente caso.

A jurisprudência pátria é uníssona ao validar tal entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. [...]
quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.
Precedentes." (STJ - AgRg no HC: 825448 SC 2023/0173720-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024) – destaquei.

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 1º, INCISOS I E II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. (...) IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA, ALIADOS AO LAUDO PERICIAL. (...) 1.
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime (...) pelos depoimentos testemunhais e laudo pericial, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003956-60.2019.8.14.0012, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória. As provas são robustas e harmônicas, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

03 – DA TESE DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE

A defesa sustenta, ainda, a necessidade de absolvição com base no princípio da fragmentariedade, argumentando que a manifestação da vítima em juízo, no sentido de não desejar o prosseguimento do feito, demonstraria a ausência de lesão relevante ao bem jurídico tutelado.

Sem razão, novamente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.424, firmou o entendimento de que o crime de lesão corporal praticado contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é de
ação penal pública incondicionada
. Tal posicionamento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 542
, que dispõe:
"A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada."

Dessa forma, a manifestação de vontade da vítima, seja pela retratação, pelo perdão ou pelo desinteresse na persecução penal, é irrelevante para a continuidade da ação penal. A tutela penal, nesses casos, transcende o interesse meramente individual da ofendida, visando proteger a mulher de um ciclo de violência e reafirmar a política criminal de combate à violência de gênero.

Assim, afasto a tese de absolvição pelo princípio da fragmentariedade.

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA E DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO
SURSIS
ESPECIAL

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como requer a aplicação do
sursis
especial, previsto no art. 78, § 2º, do Código Penal.

A sentença fixou a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, valorando negativamente a circunstância judicial relativa aos
motivos do crime
, por considerá-los "banais e injustificáveis". A fundamentação não é genérica. O magistrado sentenciante considerou a dinâmica fática, na qual a agressão contra a irmã ocorreu porque esta se recusou a entregar a sobrinha ao agressor, que, momentos antes, havia agredido a mãe da criança. A desproporcionalidade e a futilidade da motivação para uma agressão tão violenta justificam a exasperação da pena-base, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. A exasperação da pena-base em 4 meses e 15 dias, correspondente à fração de 1/8 do intervalo da pena em abstrato, mostra-se razoável e proporcional para a negativação de uma única circunstância judicial, estando em plena conformidade com os critérios adotados por esta Corte e pelos Tribunais Superiores.

Quanto ao pleito de aplicação do
sursis
especial, a sua concessão é legalmente condicionada ao preenchimento de dois requisitos cumulativos: a reparação do dano (salvo impossibilidade de fazê-lo) e que as circunstâncias do art. 59 do Código Penal sejam
inteiramente favoráveis
ao condenado.

No caso em tela, como visto, a circunstância judicial dos motivos do crime foi valorada negativamente, o que, por si só, impede o preenchimento do requisito legal. A existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável obsta a concessão do benefício mais brando.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AMEAÇA [...]. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. [...] FUNDAMENTO CONCRETO. [...]
SURSISE SPECIAL (ART. 78, § 2.º, DO ESTATUTO CRIMINAL). INVIABILIDADE. REQUISITO. AUSÊNCIA.
[...] 3. Mantida a negativação de um dos vetores do art. 59 do Código Penal, é inviável a concessão do sursis especial, por ausência de requisito previsto no art. 78, § 2.º, do mesmo Estatuto." (STJ - AgRg no AREsp: 1698026 AM 2020/0104070-9, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) – destaquei.

Portanto, correta a aplicação do
sursis
simples (art. 78, § 1º, do CP) pelo juízo de primeiro grau.

05 – DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Por fim, a defesa requer o afastamento ou a redução da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em meio salário-mínimo.

A pretensão não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo prescindível a instrução probatória específica para comprovar o dano
, pois este é presumido (
in re ipsa
).

No presente caso, houve pedido expresso na denúncia (ID 28505961), e o dano moral decorre da própria conduta criminosa, que viola a dignidade, a integridade física e a paz da vítima. O valor arbitrado (meio salário-mínimo) mostra-se razoável e proporcional, e a alegada hipossuficiência do apelante, assistido pela Defensoria Pública, não constitui óbice à condenação, podendo tal questão ser discutida na fase de execução.

06 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025